Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. PERÍODO. CARÊNCIA. CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de reparação do dano moral por recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência com fundamento no prazo de carência previsto em contrato enseja a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. Constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n° 9.656/1998.
5. Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
6. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: ­­“1. Constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n° 9.656/1998. 2. Ocorre dano moral quando há violação aos direitos da personalidade. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 35-C e 12, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702195-68.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 18.6.2025; TJDFT, AI 0715829-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 25.6.2025; Súmula no 597/ STJ.